Tribunal: TJDFT
Processo: 0753417-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, CP), desobediência (art. 330, CP), resistência (art. 329, CP) e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003), fixando-se penas que somam 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, regime inicial fechado; e 11 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 60 dias-multa, calculados à razão unitária mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados, à luz do princípio in dubio pro reo; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas fixadas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse e condução de veículo com placas clonadas, chassi adulterado e bloqueador de sinal, associada à fuga da abordagem policial e à ausência de justificativas plausíveis pelo réu, comprovam a autoria e o dolo no crime de receptação (art. 180, caput, CP).
4. O tipo penal do art. 311, §2o, III, do CP se configura com a condução de veículo com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária a comprovação de autoria da adulteração, bastando o dolo eventual, evidenciado no caso.
5. O crime de desobediência (art. 330, CP) se consuma com a recusa consciente à ordem legal de parada emanada de agentes públicos, devidamente provada por depoimentos policiais coerentes e confirmados por outros elementos de prova.
6. A resistência (art. 329, CP) ficou demonstrada com o movimento do réu de sacar arma de fogo no momento da abordagem, configurando ameaça à execução de ato legal, o que justifica o disparo preventivo efetuado pelo policial.
7. O porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003) foi evidenciado pela apreensão do revólver com numeração raspada, municiado, em poder do acusado, bastando para configurar o crime, que é de perigo abstrato.
8. A versão exculpatória do réu é isolada, inverossímil e sem respaldo nos autos, sendo superada pelos depoimentos convergentes dos policiais, corroborados por provas técnicas e laudos periciais.
9. A dosimetria observou critérios legais e jurisprudenciais, com valoração negativa da culpabilidade e antecedentes, bem como agravamento pela reincidência, sendo incabível a substituição das penas ou aplicação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A posse e condução de veículo com placas clonadas e chassi adulterado, aliadas à fuga da abordagem policial e ao uso de bloqueador de sinal, evidenciam o dolo no crime de receptação.
2. Configura o crime do art. 311, §2o, III, do CP a condução de veículo com sinais identificadores adulterados, mesmo sem prova da autoria da adulteração.
3. A recusa deliberada à ordem de parada policial consuma o crime de desobediência.
4. A tentativa de sacar arma de fogo durante abordagem configura resistência mediante ameaça à execução de ato legal.
5. O porte de arma de fogo com numeração raspada, mesmo sem uso ou ameaça, configura crime de perigo abstrato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 72; 180, caput; 311, §2o, III; 330; 329; Lei 10.826/2003, art. 16, §1o, IV; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993073, 0708885-72.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29.04.2025, DJe 16.05.2025; STJ, AgRg no HC 959.867/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AREsp 2.347.650/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1841720, 0704230-42.2023.8.07.0010, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 04.04.2024, PJe 12.04.2024; TJDFT, Acórdão 2044719, 0723046-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10.09.2025, DJe 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 2050038, 0753614-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 24.09.2025, DJe 06.10.2025.